Tribunal: STF
Processo: MS 38081
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-31
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Glicério de Angiolis Silva em face de ato do Conselho Nacional de Justiça, consubstanciado no acórdão proferido no Processo Administrativo Disciplinar 0000970-63.2019.00.0000, por meio do qual lhe foi aplicada a pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, nos termos do art. 6° da Resolução CNJ 135/2011, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 22/6/2021.
     O impetrante sustenta, inicialmente, o seguinte:
    “33. Senhores Ministros, antes de se adentrar ao mérito deste writ, mas já a antecipar a lista de ilegalidades perpetradas, é preciso notar que, quando da disponibilização do v. acórdão (Id. 4395865 do PAD), publicado em 22 de junho de 2021, que ora figura como ato coator, este não trouxe o voto da divergência, conduzido pelo e. Ministro Luiz Fux, Presidente do Conselho Nacional de Justiça e acompanhado pelos ilustres Conselheiros Luiz Fernando Bandeira de Mello, Emmanoel Pereira, Luiz Fernando Tomasi Keppen e Rubens Canuto.
    34. Dessa forma, inegável que a ausência do voto vencido implica nulidade do v. acórdão (error in procedendo), eis que causa grave prejuízo ao direito à Ampla Defesa e ao Contraditório (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal) e afronta ao Princípio da Publicidade dos Atos da Administração Pública (art. 37 da Constituição Federal), bem como fere de morte o Princípio da necessária Fundamentação das decisões de todos os órgãos do Poder Judiciário, conforme o art. 93, IX da Constituição Federal, in verbis:
    […]
    35. Nada obstante, é ainda de se destacar que o próprio Código de Processo Civil exige, em seu art. 941, §3º que:
    ‘O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento.’
    36. Todavia, ignorando completamente o dever de fazer constar o voto vencido no v. acórdão, foi expedida intimação ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro com a determinação de cumprimento do decisum. Pior! No dia 13 de julho de 2021, o Excelentíssimo Senhor Presidente do e. Tribunal fluminense informou ao e. CNJ do cumprimento do v. acórdão. (Id. 4419289 do PAD em comento). Verbis:
    ‘Excelentíssimo Senhor Conselheiro, 
    Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para informar o cumprimento da decisão plenária do Egrégio Conselho Nacional de Justiça que aplicou a penalidade de disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço ao Juiz de Direito Glicério de Angiolis Gaudard. Aproveito a oportunidade para renovar votos de estima e consideração.’ 
    37. Dessa forma, resulta nítido que o v. acórdão, em que pese nulo, já está a produzir efeitos demasiadamente prejudiciais ao impetrante, que sequer pode ter acesso ao voto vencido, gerando gravíssimo prejuízo.
    […]
    39. Dessa forma, inegável a impossibilidade de produção de efeitos do v. acórdão nos termos em que se encontra, como de fato vem ocorrendo. Os precedentes que reconhecem a nulidade em casos semelhantes são inúmeros na jurisprudência pátria.
    […]
    42. Ora, não se trata de mera inobservância procedimental, mas sim de flagrante error in procedendo, que bem ressoa como açodamento em condenar, que fere de morte o Direito de Defesa e nega, tanto ao impetrante, quanto à coletividade, o conhecimento das relevantes razões da divergência, assim como a observância da própria Constituição Federal, o que não se pode admitir.
    43. Nessa esteira, necessário se faz garantir a suspensão do cumprimento do v. acórdão contra o qual se impetra o presente writ, o que, desde o presente momento, requer o magistrado impetrante, porque incompleto e, portanto, nulo, com a nulificação de todos os atos proferidos posteriormente a sua publicação, com a consequente determinação de que o e. Conselho Nacional da Justiça que faça constar as razões do voto vencido, em sua íntegra, como integrante do v. acórdão, com sua posterior publicação de forma completa” (págs. 13-18 da inicial – sem os grifos do original).
    Afirma serem genéricas e pouco concretas as acusações que lhe foram imputadas, bem como aduz que a pena mais grave de disponibilidade foi-lhe aplicada somente para evitar a prescrição. Quanto a esse ponto, assevera o seguinte:
    “47. E, para se ter ideia do contexto em que foi proferido o v. acórdão que, dada as ilegalidades, transmudou-se em verdadeiro ato coator, é que aqui colaciona-se o início da fala do Conselheiro Marcos Vinícius Rodrigues Jardim, que funcionou como Relator do PAD, após a sustentação da Defesa do magistrado: 
    ‘Faço questão de informar! Os prazos prescricionais. 
    Esse Processo Administrativo Disciplinar foi instaurando em 5 de fevereiro de 2019. 
    Após os 140 dias, portanto, iniciou-se o prazo prescricional, no dia 26.06.2019. 
    Portanto, a pena de advertência já está prescrita, a de censura e remoção compulsória, que são de 2 anos, prescrevem agora dia 25 próximo. Ou seja, somente não prescreverá, até o dia 25 agora desse mês [junho], as penas de disponibilidade, aposentadoria, e no caso não se aplica, mas a pena de demissão.
    Então faço questão de informar aos demais, a respeito do que penso que ser importante, dos prazos prescricionais.’ 
    48. Após a leitura do voto, para surpresa de vários daqueles que acompanhavam a sessão, o referido e. Relator do PAD informou que entendia ser aplicável ao caso a pena de disponibilidade, severidade desarrazoada e que parece ter assim sido posta para evitar a ocorrência de prescrição, data venia.
    […]
    50. Nota-se que o esclarecimento feito pelo e. Relator escancara, data venia, a irregular tentativa de justificar sua decisão [pena de disponibilidade] em razão da prescrição das penas mais brandas. Um verdadeiro absurdo!
    51. Dessa forma, previsível que a publicação do v. acórdão se daria após o dia 25 de junho de 2021, o que causaria a prescrição da pena de censura. Inclusive, nesse ponto, é imperioso notar que só não houve publicação posteriormente à referida data em razão de o v. acórdão ter sido publicado incompleto, eis que pendente de apresentação do voto divergente, como predito.
    [...] 
    56. Nesse sentido, escolher a pena em razão da tentativa de afastar a incidência de prescrição ao caso configura gravíssimo desvio de finalidade, bem como macula o real motivo do ato administrativo praticado, gerando a insuperável NULIDADE do ato coator” (págs. 21-27 da inicial).
    Aponta, também, que:
     “tratando-se hipótese em que a principal imputação dizia respeito a suposto ‘assédio sexual’ – ainda que essa acusação tenha sido completamente desqualificada pela ampla prova produzida – o digno Conselheiro Relator pautou o procedimento para julgamento, justamente, NO EXATO DIA DA SESSÃO COMEMORATIVA DA CAMPANHA ‘SINAL VERMELHO’, EM REPÚDIO A TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA DA MULHER, como se vê da citação constante do site do Conselho Nacional de Justiça, […]
    58. Veja, Excelência, que a comemoração à Campanha em apreço, que antecedeu, justamente, o julgamento do presente feito pelo plenário do CNJ, foi repleta de discursos apaixonados contra qualquer forma da violência à mulher, inclusive discursos proferidos por integrantes daquela Corte.
    59. Por mais que os signatários concordem e se rejubilem com o tema da campanha em referência, não há como não se concluir que o fato do Ilustre Relator ter apontado o julgamento para aquela data não se tratou de mera coincidência, mas sim, de uma bem urdida estratégia de manipulação do resultado do julgamento na direção da condenação do ora impetrante. 
    60. Afinal, sabia o e. Conselheiro que os ânimos estariam exaltados quanto a esse assunto e que a tendência do Colegiado seria a condenação do ora Impetrante, pela simples menção da imputação como sendo de ‘assédio sexual’, ainda que divorciada da realidade das provas produzidas nos autos” (págs. 22-24 da inicial). 
    Ressalta, ainda, a ocorrência da prescrição, porquanto a portaria que deu início ao processo administrativo disciplinar – PAD fez expressa menção ao art. 216-A do Código Penal, devendo-se aplicar ao caso o prazo prescricional de quatro anos estabelecido na referida legislação, conforme dispõe o art. 24 da Resolução CNJ 135/2011. Nesse contexto, consigna o seguinte:
    “66. Conclui-se assim que, em razão dos fatos terem supostamente se dado em 2014 e 2015, tendo se passado mais de 6 (seis) anos, consumou-se a prescrição, que pela Lei é de 4 (quatro) anos, a reforçar a ilegalidade do ato coator, que fundamentou a condenação do magistrado no suposto cometimento de assédio sexual mesmo ciente da ocorrência da prescrição. 
    67. Ainda que se tente impor a malfadada tese de interrupção da prescrição em razão da abertura do PAD, necessário se faz chamar atenção para o fato de que a portaria que inaugurou o referido Processo Administrativo foi publicada em 6 de fevereiro de 2019 – Portaria nº 21, enquanto os fatos se deram, como predito, em dezembro de 2014 e janeiro de 2015, ou seja, há mais de 4 (quatro) anos, já consumado, sem dúvida, o prazo prescricional.
    […]
    69. No caso, como o dispositivo reconheceu a ocorrência do assédio sexual, na exata tipificação da legislação penal de regência, deveria ser essa a legislação aplicável também no tocante à contagem do prazo prescricional; no entanto, inovou a autoridade coatora, restringindo as consequências da imputação apenas à esfera administrativa, em claro prejuízo ao impetrante, veja-se: 
    ‘8. As condutas do magistrado são consideradas como assédio sexual no âmbito administrativo, uma vez que suas investidas causaram constrangimento e perturbação nas vítimas e ainda que assim não fosse, restou comprovado que infringiu o dever de manter conduta irrepreensível na vida pública, nem observou os princípios de integridade pessoal e profissional, prescritos, respectivamente, no inciso VIII do art. 35 da LOMAN e nos artigos 15 e 37 do Código de Ética da Magistratura’.
    70. Da leitura do v. acórdão, ato coator, nota-se que o e. Relator do PAD tenta esgrimar o enquadramento da conduta em análise ao disposto no art. 24 da Resolução 135 do e. CNJ. E cria o que chama de ‘assédio sexual no âmbito administrativo’.
    71. Nessa esteira, decerto que se a alguém é imputada a conduta rotulada como ‘assédio sexual’, tal como consta na portaria instauradora do PAD, para haver condenação administrativa (punição), deve haver perfeita adequação dos fatos à disposição legal, considerando o preceituado no art. 3º da LINDB, pois ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
    72. Isso, pois, desde a portaria instauradora do PAD até seu termo final o magistrado foi taxado, rotulado e estigmatizado como assediador sexual de mulheres, como grafado no acórdão: ‘ASSÉDIO SEXUAL. ESTAGIÁRIAS’.
    73. Assédio sexual no Brasil é crime, tal como definido no Código de Penal brasileiro (art. 216-A). Ora, trata-se, portanto, de figura típica incriminadora, com preceito primário (conduta humana) e preceito secundário (pena cominada).
    74. Por conseguinte, como se trata de definição legal – norma cogente, por excelência – o administrador a ela se encontra vinculado. Não pode o administrador olhar para o nomen iuris, e verdadeiramente condenar com base nele, porém, recorrendo a elementos do mundo empírico que não guardam subsunção com os elementos do tipo penal.
     75. Tudo isso, averbe-se ainda mais uma vez, ciente de que o art. 24 da Resolução 135 do CNJ é de clareza solar, ao determinar que a contagem do prazo prescricional será a do Código Penal, quando a conduta configurar tipo penal – e no caso, configura” (págs. 26-29 da inicial). 
    Relativamente ao excesso na dosimetria da pena, destaca ainda que 
     
    “O v. acórdão afastou a aplicabilidade das penas de advertência e censura de forma infundamentada, calcando-se apenas na suposta gravidade do que se apurava no caso, e não da efetiva conduta do magistrado. É o trecho do v. acórdão sobre este ponto. Verbis: 
    ‘113. Inicialmente, considero que o contexto das infrações evidencia a gravidade do que se apura, de modo tal que as penas de advertência e censura devem ser afastadas para o caso’. 
    108. Após, menciona que a remoção não se aplica, em razão de o magistrado não mais atuar no juízo em que os fatos se deram, e reforça os elogios e a ausência de prática indisciplinar por parte do magistrado. Verbis: 
    ‘114. Consoante entendimento acima transcrito, a pena de remoção deve ser aplicada nos casos de incompatibilidade do requerido com o juízo em que ocorreram os fatos, porém o requerido não é mais o magistrado titular da unidade jurisdicional onde aconteceram os fatos, razão pela qual a pena de remoção compulsória não teria sentido. 
    115. Por outro lado, o requerido nunca recebeu penalidade disciplinar, demonstrou ser diligente, produtivo, preocupado com a boa prestação jurisdicional, sendo elogiado até mesmo pela OAB local, de modo que não existe incompatibilidade permanente que justificaria a aplicação da reprimenda máxima de aposentadoria compulsória. 
    116. Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pena a ser aplicada dever ser a disponibilidade, consoante o art. 6º da Resolução/CNJ n.135/2011. (grifos nossos) 
    109. Ora, o art. 6º da Resolução 135 do e. CNJ é claro quanto à necessidade de verificar a gravidade das faltas, não das acusações: 
    ‘Art. 6º O magistrado será posto em disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, ou, se não for vitalício, demitido por interesse público, quando a gravidade das faltas não justificar a aplicação de pena de censura ou remoção compulsória.’ 
    110. Nessa esteira, é notório o descompasso da aplicação da referida pena de disponibilidade, eis que a premissa adotada fora totalmente irregular e contrária ao que prescreve a dosimetria constante na Resolução 135 do e. CNJ, a demandar a anulação desta pena, tendo em vista que completamente desproporcional.
    111. Com efeito, conforme se depreende da gravação da sessão de julgamento [eis que o voto vencido não consta no v. acórdão], percebe-se que a grande maioria do colegiado entendeu que a conduta do magistrado, em que pese desaconselhável, é pouco gravosa. Isto somado ao grande número de elogios que o próprio v. acórdão faz, bem como da ausência de reincidência, dá conta de demonstrar que a pena aplicada é verdadeiramente desproporcional, o que demanda a concessão da ordem mandamental ou para anular o julgamento pelo e. CNJ ou para substituir a condenação administrativa pelas penas de Advertência e Censura, que, desde já, requer” (págs. 38-40 da inicial – sem os grifos do original). 
    Assevera estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, nesses termos:
    “113. Concorrem, na espécie, os pressupostos legais indispensáveis à concessão de medida liminar. Os fundamentos jurídicos do pedido, aduzidos ao longo desta proposição, comprovam de modo incontestável a violação do direito líquido e certo do impetrante, configurando inequivocamente a existência do fumus boni iuris, que também se pode atestar com o arquivamento da anterior investigação, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, bem como pela prolação de cinco votos divergentes, todos, apontando na desnecessidade da aplicação da pena de disponibilidade. 
    114. Restou evidenciada, daí, no v. acórdão que determinou a aplicação de pena de disponibilidade ao magistrado, a inobservância da flagrante prescrição da punibilidade da conduta que lhe foi imputada [assédio sexual], bem como da forma irregular com que foi definida a pena, além da nulidade do v. acordão que foi publicado de forma incompleta, sem a presença do voto da divergência. 
    115. A necessidade da urgente adoção de providência capaz de obstar o prejuízo que se mostra atual vem caracterizar a nítida presença do periculum in mora, haja vista que o impetrante passará a cumprir pena, com o afastamento de suas funções judicantes e redução de salário, mesmo o v. acórdão padecendo de nulidade evidente, pois incompleto. 
    116. Nesse ponto, como dito, o e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro já informou ao e. Conselho Nacional de Justiça do cumprimento do acórdão. É dizer: O ato coator, ainda que nulo, já está produzindo efeitos, tudo isso sem sequer ter se observado a ocorrência de prescrição e a ausência do voto da divergência no v. acórdão. 
    117. A aplicação da pena já vem, portanto, causando evidente prejuízo ao impetrante, tais como desprestígio perante seus pares, seus familiares e, em última análise, perante a sociedade, bem como prejuízo de ordem financeira gravíssima, eis que seus proventos serão sobremaneira reduzidos” (págs. 40-41 da inicial). 
    Ao final, pleiteia:
    “(a) A concessão da liminar inaudita altera parte, com a suspensão do cumprimento do ato coator, a fim de determinar a imediata recondução do impetrante ao cargo, com manutenção dos seus proventos, até que ocorra o julgamento do mérito do presente mandado de segurança; 
    (b) A notificação da autoridade coatora para que preste as informações que julgue necessárias; 
    (c) Ao final, requer a concessão definitiva da segurança pleiteada, com a confirmação da liminar, a fim de que seja anulado o ato coator, diante da prescrição da pretensão punitiva quanto ao alegado assédio sexual, na forma da contagem de prazo prescricional prevista no Código Penal, bem assim a readequação da condenação, devendo o Impetrante ser condenado nas penas de Advertência ou Censura, diante da ofensa aos Princípios Constitucionais da Proporcionalidade e Razoabilidade, na forma da fundamentação” (pág. 42 da inicial). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, penso ter razão o impetrante quanto à necessidade de o acórdão do CNJ ser publicado na integralidade para que a ele possa ser dado cumprimento pelo Tribunal de Justiça local, exaurindo, assim, seus efeitos.
    Observo que consta da certidão de julgamento o seguinte:
    "O Conselho, por maioria, julgou parcialmente procedente as imputações formuladas no presente PAD para aplicar a pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço ao magistrado, nos termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Luiz Fux, Luiz Fernando Bandeira de Mello, Emmanoel Pereira, Luiz Fernando Tomasi Keppen e Rubens Canuto, que votavam pela aplicação da pena de censura. Declarou impedimento o Conselheiro Mário Guerreiro. Votou o Presidente. Ausente, em razão da vacância do cargo, o representante do Ministério Público da União. Presidiu o julgamento o Ministro Luiz Fux. Plenário, 15 de junho de 2021" (pág. 262 do documento eletrônico 9 – grifei).
    De acordo com os documentos apresentados e com a consulta processual do PAD no site do CNJ, é possível perceber que o acórdão realmente foi publicado sem nenhum dos votos vencidos. 
    O art. 26 da Resolução CNJ 135/2011, estabelece a aplicação subsidiária das Leis 8.112/1990 e 9.7484/1999. Essa última, em seu art. 50, dispõe o seguinte:
    “Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
    I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
    II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
    III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
    IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
    V - decidam recursos administrativos;
    VI - decorram de reexame de ofício;
    VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;
    VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.
    § 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
    § 2º Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados.
    § 3º A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito” (grifei).
    Como se pode notar, decorre da lei a obrigatoriedade da motivação dos atos administrativos que imponham sanções, bem como a necessidade de os fundamentos proferidos de forma oral constarem do respectivo acórdão.
    No julgamento do RE 575.144/DF, de minha relatoria, analisado sob a sistemática da repercussão geral, tive a oportunidade de consignar que a mera expedição de certidão de julgamento não permite a compreensão das razões que dão suporte à decisão judicial, nesses termos:
    “Segundo ensina Antônio Scarance Fernandes,1 o princípio da publicidade tem por função assegurar
    ‘a transparência da atividade jurisdicional, permitindo ser fiscalizada pelas partes e pela própria comunidade. Com ela são evitados excessos ou arbitrariedades no desenrolar da causa, surgindo, por isso, a garantia como reação aos processos secretos, proporcionando aos cidadãos a oportunidade de fiscalizar a distribuição da justiça’. 
    Trata-se, sem dúvida, de garantia essencial de todo cidadão, que integra o devido processo legal e dá efetividade aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
    Cumpre registrar, ademais, que qualquer restrição aos direitos e garantias fundamentais, quando expressamente autorizada pelo texto constitucional, somente pode ser concretizada por meio de lei formal, não se admitindo seja ela levada a efeito por simples dispositivo regimental.
    Na espécie, ainda outra norma que baliza os atos processuais acha-se afrontada, precisamente aquela expressa no art. 93, IX, da Constituição Federal, segundo o qual ‘todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas suas decisões, sob pena de nulidade’.
    Com efeito, constitui direito fundamental do cidadão, em especial na qualidade de jurisdicionado, o de conhecer a motivação das decisões judiciais, sob pena de retornar-se ao voluntarismo dos agentes estatais, expresso na conhecida frase dos monarcas absolutistas franceses, que justificavam seus atos assentando: le roi le veut.
    Trago à baila, nesse passo, a oportuna lição de Luiz Guilherme Marinoni 2, o qual afirma:
    ‘A legitimidade da decisão jurisdicional depende não apenas de estar o juiz convencido, mas também de o juiz justificar a racionalidade de sua decisão com base no caso concreto, nas provas produzidas e na convicção de que formou sobre as situações de fato e de direito. Ou seja, não basta o juiz estar convencido – deve ele demonstrar as razões de seu convencimento. Isso permite o controle da atividade do juiz pelas partes ou por qualquer cidadão, já que a sentença deve ser o resultado de um raciocínio lógico capaz de ser demonstrado mediante a relação entre o relatório, a fundamentação e a parte dispositiva’.
    A fundamentação da sentença, diante da sua essencialidade, foi tornada obrigatória pela Constituição (art. 93, IX, CF). Isso evidencia uma absoluta diferença entre a norma criada pelo legislador e a sentença. A norma geral não é justificada. A chamada ‘exposição de motivos’ que a acompanha não integra a lei”.
    Outra não poderia ser a jurisprudência desta Corte. Destaco trecho do voto do Ministro Celso de Mello, enunciado por ocasião do julgamento do RE 235.487/RO:
    ‘Mais do que expressiva imposição consagrada e positivada pela nova ordem constitucional, a exigência de motivação reflete uma poderosa garantia contra eventuais excessos do Estado. Ao tornar, a fundamentação das decisões judiciais, ainda que impregnadas de conteúdo materialmente administrativo, um elemento imprescindível e essencial às deliberações tomadas pelo Poder Judiciário, quis, o ordenamento jurídico, qualificá-la como fator de limitação dos poderes deferidos aos Tribunais (...)’
    Cito, ainda, outros precedentes: HC 71.551/MA, Rel. Min. Celso de Mello, MI 284/DF, Redator para o acórdão também o Min. Celso de Mello, RMS 23.036/RJ, Redator para o acórdão Min. Nelson Jobim.
    Ressalto, também, o valioso julgado da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, no RE 540.995/RJ, proferido na Sessão de 19/2/2008, Rel. o Min. Menezes Direito, no qual, não obstante ser diversa a matéria de fundo debatida, idêntica se mostra a situação processual que ora se examina. Transcrevo a ementa desse acórdão:
    ‘Recurso extraordinário. Garantia constitucional de fundamentação das decisões judiciais. Artigo 118, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
    1. A garantia constitucional estatuída no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, segundo a qual todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, é exigência inerente ao Estado Democrático de Direito e, por outro, é instrumento para viabilizar o controle das decisões judiciais e assegurar o exercício do direito de defesa. 
    2. A decisão judicial não é um ato autoritário, um ato que nasce do arbítrio do julgador, daí a necessidade da sua apropriada fundamentação.
    3. A lavratura do acórdão dá consequência à garantia constitucional da motivação dos julgados. 
    4. Recurso extraordinário conhecido e provido’.
    Diante de tal quadro, salta à vista que a expedição de mera certidão em que se contém apenas o resultado do julgamento não permite que se conheça as razões que emprestam suporte às decisões dos Ministros do STM, revelando-se tal proceder incompatível com o ordenamento constitucional vigente.”
    Penso que a mesma ratio se aplica ao caso sob exame, uma vez que a publicidade e motivação dos atos administrativos têm relevância para o exercícios de importantes direitos e garantias consagrados em nossa Constituição Federal (arts. 5°, LIV e LV, e 37, caput).
    Na espécie, registro ainda que os fundamentos utilizados nos votos vencidos proferidos no julgamento do Processo Administrativo Disciplinar 0000970-63.2019.00.0000 são imprescindíveis para a análise das alegações trazidas pelo impetrante. Desse modo, a respectiva ausência acarreta-lhe nítido prejuízo ao exercício da ampla defesa. Há, portanto, verossimilhança nas razões trazidas pelo impetrante.
    Ademais, no tocante à suscitada ocorrência da prescrição, relembro que as condutas previstas na Loman como infrações disciplinares sujeitam o magistrado às penas de advertência, censura, remoção, disponibilidade e aposentadoria compulsória. Tais sanções prescrevem em 5 anos, contados da data em que a autoridade competente tomou conhecimento do fato, nos termos do art. 24 da Resolução CNJ 135/2011, salvo se a conduta for também tipificada como crime, quando então será aplicável o prazo definido na lei penal. Confira-se:
    “Art. 24. O prazo de prescrição de falta funcional praticada pelo magistrado é de cinco anos, contado a partir da data em que o tribunal tomou conhecimento do fato, salvo quando configurar tipo penal, hipótese em que o prazo prescricional será o do Código Penal. 
    § 1º A interrupção da prescrição ocorre com a decisão do Plenário ou do Órgão Especial que determina a instauração do processo administrativo disciplinar. 
    § 2º O prazo prescricional pela pena aplicada começa a correr nos termos do § 9º do art. 14 desta Resolução, a partir do 141º dia após a instauração do processo administrativo disciplinar. 
    § 3º A prorrogação do prazo de conclusão do processo administrativo disciplinar, prevista no § 9º do artigo 14 desta Resolução, não impede o início da contagem do prazo prescricional de que trata o parágrafo anterior” (grifei). 
    Nessa linha, são os seguintes precedentes desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONDUTA TAMBÉM TIPIFICADA COMO CRIME. PRAZO PRESCRICIONAL. 1. Capitulada a infração administrativa como crime, o prazo prescricional da respectiva ação disciplinar tem por parâmetro o estabelecido na lei penal (art. 109 do CP), conforme determina o art. 142, § 2º, da Lei nº 8.112/1990, independentemente da instauração de ação penal. Precedente: MS 24.013, Rel. para o acórdão Min. Sepúlveda Pertence. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 31.506-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. FATO CAPITULADO COMO CRIME. PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL. PRAZO FIXADO A PARTIR DA LEI PENAL (ART. 142, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990). PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS 33.858/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGÊNCIA: CPC/1973. AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E INDIGNIDADE NA FUNÇÃO PÚBLICA. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CAPITULADA COMO CRIME: PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI PENAL. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA RELATIVA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA: ATO VINCULADO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA (ART. 134 DA LEI N. 8.112/1990). PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO” (RMS 33.937/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Preocupa, ainda, a alegação de que a pena teria sido agravada com o único fito de afastar a ocorrência de prescrição. Ainda que tal afirmação somente possa ser apreciada, na devida profundida, após a apresentação da íntegra do acórdão e dos debates travados no Ple